Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VISITAS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. SUPOSTA AGRESSÃO. PANDEMIA. QUADRO DE PARENTALIZAÇÃO E ALIENAÇÃO PARENTAL. RESTABELECIMENTO DO CONVÍVIO PATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme preceitua o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.
2. . Não se mostra razoável a suspensão total da convivência paterna com fundamento no quadro atual de pandemia, de modo a enfraquecer ainda mais os laços afetivos entre o genitor e os menores, sobretudo porque ainda não é possível prever o fim da pandemia provocada pelo novo coronavírus.
3. Considerando que o parecer do psicossocial, em caráter parcial, concluiu que o genitor não representa risco aos filhos, deve ser garantido o direito à convivência paterna por meio de visitas, sob pena de se aniquilar o laço afetivo entre pai e filhos, já enfraquecido pelos indícios da prática de alienação parental por parte da genitora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.